Tribunal: STF
Processo: HC 183318
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, II C/C O ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 535.114, in verbis:
     “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido de liminar, impetrado em benefício de VANDERLEIA DA ROSA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do HC n. 2157057-86.2019.8.26.0000. 
    Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 6/3/2019 por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 121, § 2º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva. 
    Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem em acórdão assim ementado (fl. 52): 
     ‘Habeas Corpus Tentativa de homicídio. 
    Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Motivação Hipótese em que a fundamentação existiu na decisão responsável pela prisão. 
    Crime grave (concretamente considerado) que revela periculosidade e justifica a prisão processual. A periculosidade é causa para a decretação da custódia provisória. 
    Writ denegado’. 
    No presente writ, a impetrante aduz que a segregação carece de fundamentação concreta, eis que não estão presentes os requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido erroneamente justificada na gravidade abstrata do delito. Destaca as condições pessoais favoráveis da paciente. 
    Alega que o cerceamento da liberdade e defesa é a última medida a ser tomada, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. 
    Pugna, assim, em liminar e no mérito, pela revogação da custódia com a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente requer a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Publique-se. 
    Intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que a paciente se encontra presa preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II c/c o artigo 14, II, do Código Penal.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade da paciente, bem como no excesso de prazo da prisão preventiva.
    Aduz que “a fundamentação utilizada para o indeferimento da liminar foi genérica, não analisando os elementos concretos do presente caso”. 
    Considera que “a decisão que decretou a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada e se utilizou de argumentação genérica, baseada na gravidade em abstrato do delito”. 
    Narra que “a autora é dependente química há muitos anos, inclusive em função disto foi instaurado incidente de insanidade para verificar suas faculdades metais no momento dos fatos”. 
    Destaca que “sua filha já se dispôs a cuidar da mãe e acompanhá-la a todos os atos do processo”. 
    Ressalta que “a Paciente é primária e possui bons antecedentes, não havendo nada que a desabone”. 
    Pontua que “a acusada não tem residência fixa como dito, apesar de sua filha afirmar que irá levá-la para residir com ela, entretanto a comprovação de residência fixa e de ocupação lícita não são requisitos da liberdade provisória”. 
    Sustenta que “a Paciente confessou o delito colaborando com as investigações, de modo algum prejudicou ou demonstrou que traria perigo a instrução”. 
    Argumenta que “o fato do delito ser classificado como hediondo, não autoriza a decretação da preventiva”, bem como que “a prisão processual como antecipação de pena é vedada e causadora de constrangimento ilegal”. 
    Esclarece que “a paciente se encontra custodiada há mais de 01 (um) ano, já que a sua prisão data de 05/03/2019”. Além disso, aduz que “a Defesa não deu causa ao atraso, vez que o pedido de instauração de incidente de insanidade mental partiu da acusação”. Acrescenta que “há previsão para que o exame se realize em 12/05/2020, porém, tendo em vista a pandemia do Coronavírus, podemos dizer que tal prazo é incerto”. 
    Conclui no sentido de que “há flagrante excesso de prazo, na medida em que o prazo de 90 (noventa) dias já foi há muito superado”. 
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer seja concedida, liminarmente, a ordem em favor da Paciente com a expedição de alvará de soltura, e no mérito, requerse a confirmação da liminar. Caso não seja o entendimento, requer que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, pelos motivos acima expostos e por ser medida de Justiça”.
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    De outro lado, destaco que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016)
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente